Tribunal: TCU
Processo: 015.367/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7256/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 7868/2012-TCU-Segunda Câmara , proferido na sessão de 23/10/2012, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria do Carmo Teixeira Veloso, em decorrência do pagamento de parcela oriunda de provimento judicial relativa a URP (26,05%), bem como em razão de erro no fundamento legal utilizado na aposentadoria da inativa. Considerando que as determinações constantes do Acórdão 7868/2012-TCU-Segunda Câmara não foram cumpridas pela Fundação Universidade Federal do Piauí; Considerando que a decisão proferida nos autos do MS 31.412/STF assegurou o pagamento da URP aos beneficiários do Writ até o trânsito em julgado de decisão mencionada, não garantindo, contudo, que o pagamento da referida rubrica seria ad aeternum ; Considerando as recentes decisões do TCU, no sentido de ser possível determinar à Universidade que, a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores alcançados pelo mandado de segurança mencionado; Considerando que a medida contida no subitem 9.3.4 do Acórdão ora monitorado, no sentido de que a Universidade promovesse ajuste no fundamento legal utilizado na concessão submetida a registro não foi implementada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em fazer as determinações especificadas no subitem 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.367/2011-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria do Carmo Teixeira Veloso (XXX.111.363-XX). 1.2. Órgão: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Igor Moura Maciel (OAB/PI 8.397) e outros, representando Maria do Carmo Teixeira Veloso. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória da ex-servidora Maria do Carmo Teixeira Veloso (CPF XXX.111.363-XX); 1.7.2. retifique fundamento constitucional utilizado como amparo do ato de aposentadoria em questão, fazendo constar aquele previsto no art. 8o, §4o da EC no 20, de 1998, consoante o subitem 9.3.4 do Acórdão 7868/2012-TCU-Segunda Câmara .